Tribunal: TJDFT
Processo: 0722313-59.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado, praticado com emprego de arma branca e em concurso de pessoas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se deve ser afastada a majorante do emprego de arma branca; e (iii) verificar se deve ser afastada a majorante do concurso de pessoas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição por insuficiência de provas não se justifica. A materialidade e a autoria estão comprovadas por elementos consistentes, como relatos firmes da vítima em sede policial e em juízo, apreensão da chave do veículo subtraído com um dos agentes e imagens de câmeras de segurança que registraram a fuga dos acusados. A versão defensiva mostrou-se isolada e incompatível com o conjunto probatório. 4. O afastamento da majorante do emprego de arma branca é inviável. A prova indica que a violência foi exercida com o uso de faca, encontrada no local do crime, corroborando os depoimentos colhidos.
5. Também não procede o pedido de afastamento da majorante do concurso de pessoas. Os autos revelam a atuação conjunta dos agentes na execução do delito, circunstância confirmada pelos relatos da vítima e das testemunhas, bem como pelas diligências policiais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, § 2o, incisos II e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2067586, 0704444-77.2025.8.07.0005, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2025; Acórdão 1819825, 07082694220198070004, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024; Acórdão 2019966, 0701642-82.2025.8.07.0013, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025; e (Acórdão 2026270, 0744336-39.2024.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/07/2025.